Tribunal: TJSP
Processo: 0034459-15.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL E CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ATO ILÍCITO – PRISÃO POR DÍVIDA DE ALIMENTOS – DANO – NEXO CAUSAL – CONCORRÊNCIA – DANOS MORAIS – INDENIZAÇÃO DEVIDA.
1. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso

Ementa:
CONSTITUCIONAL E CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ATO ILÍCITO – PRISÃO POR DÍVIDA DE ALIMENTOS – DANO – NEXO CAUSAL – CONCORRÊNCIA – DANOS MORAIS – INDENIZAÇÃO DEVIDA.
1. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (art. 37, § 6o, CF e art. 43 CC).
2. Ato ilícito. Execução por dívida de alimentos. Expedição de mandado de prisão. Acordo realizado no feito executivo. Prisão efetuada quinze dias após a celebração do acordo. Inadmissibilidade. Falha do serviço. Nexo causal demonstrado. Dano moral configurado. Indenização devida. Pedido procedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067719
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0034459-15.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado ANTONIO NEWTON FARIA DE FRANÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0034459-15.2013.8.26.0053 -Voto no 27.532
2
VOTO No 27.532
APELAÇÃO No 0034459-15.2013.8.26.0053 SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: ANTONIO NEWTON FARIA DE FRANÇA
Juiz de 1a Instância: Lais Helena Bresser Lang
CONSTITUCIONAL E CIVIL RESPONSABILIDADE CIVIL
DO ESTADO ATO ILÍCITO PRISÃO POR DÍVIDA DE
ALIMENTOS DANO NEXO CAUSAL CONCORRÊNCIA
DANOS MORAIS INDENIZAÇÃO DEVIDA.
1. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o
direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
(art. 37, § 6o, CF e art. 43 CC).
2. Ato ilícito. Execução por dívida de alimentos. Expedição de
mandado de prisão. Acordo realizado no feito executivo. Prisão
efetuada quinze dias após a celebração do acordo.
Inadmissibilidade. Falha do serviço. Nexo causal demonstrado.
Dano moral configurado. Indenização devida. Pedido procedente.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 126/131, cujo relatório se
adota, julgou procedente pedido inicial condenando a Fazenda Estadual no
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00, em razão de
ato ilícito decorrente de indevida prisão por dívida alimentar.
Inconformado apela a vencida objetivando a
reforma do julgado. Para tanto, alega que o ocorrido não pode ser erigido à
categoria de dano indenizável, configurando mero transtorno. Subsidiariamente,
pretende a aplicação da Lei no 11.960/09 no cômputo dos juros e da correção
monetária até que ocorra a expedição da ordem de pagamento.
Recurso processado, ausentes contrarrazões e
oposição das partes ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0034459-15.2013.8.26.0053 -Voto no 27.532
3
Pese o inconformismo da apelante, merece
confirmação a r. sentença apelada.
Cuida-se na origem de ação de indenização por
dano moral decorrente de expedição de mandado de prisão contra o apelado
após ter sido homologado acordo em ação de execução de alimentos.
Alega
que
o
equívoco
lhe
causou
constrangedora abordagem policial no ambiente de trabalho e que permaneceu
preso durante todo o dia 02 de abril de 2013.
A responsabilidade civil do Estado baseia-se na
teoria do risco administrativo e no art. 37, § 6o, CF, segundo o qual as pessoas
jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços
públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem
a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de
dolo ou culpa.
No mesmo sentido o Código Civil é expresso ao
dispor que “as pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente
responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a
terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver,
por parte destes, culpa ou dolo” (art. 43).
A propósito, essa a lição de CELSO ANTÔNIO
BANDEIRA DE MELLO segundo a qual a responsabilidade patrimonial
extracontratual do Estado é “a obrigação que lhe incumbe de reparar
economicamente os danos lesivos à esfera juridicamente garantida de outrem e
que lhe sejam imputáveis em decorrência de comportamentos unilaterais, lícitos
ou ilícitos, comissivos ou omissivos, materiais ou jurídicos” (Curso de Direito
Administrativo, Malheiros, 22a edição, pág. 957). Portanto, para obter a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0034459-15.2013.8.26.0053 -Voto no 27.532
4
indenização basta que a vítima demonstre a ação ou omissão do Estado, o dano
e o nexo causal entre este e o fato lesivo.
Na espécie inexiste controvérsia quanto à prisão do
autor ocorrida em 02 de abril de 2013. Sucede, porém, que a prisão foi indevida e
decorreu de erro da Administração, porque havia sido feito acordo nos autos da
execução de alimentos há mais de quinze dias (fls. 31/33), o que revela a
existência de falha na prestação do serviço público, daí a ilegalidade.
No caso, o dano moral é presumido e decorre
da própria ilegalidade da prisão, pelo vexame e humilhação a que exposta a
vítima de constrangimento ilegal no seu direito de liberdade ainda que por breve
espaço de tempo
tudo a evidenciar a efetiva ocorrência de dano moral.
Incontestável, pois, o dever de indenizar do Estado, mesmo porque não
demonstrado a existência de culpa da vítima ou de terceiros. De rigor, pois, o
acolhimento da pretensão quanto ao pedido de pagamento de indenização por
dano moral. A propósito, esse o entendimento assentado na jurisprudência do
Tribunal, consoante se infere da ementa dos seguintes venerandos arestos:
“RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Prisão civil indevida de quem já
cumprira a obrigação alimentar; já havia contramandado não
registrado na Polícia. Recolhimento em cela por dois dias.
Responsabilidade civil configurada, de natureza objetiva. Dicção do
art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Indenização devida por
configuração de dano moral. Sentença de procedência confirmada.
Recurso voluntário provido, em parte, recurso adesivo desprovido.”
(Apelação Cível n° 0003229-24.2009.8.26.0431, Décima Segunda
Câmara de Direito Público, Rel. Des. J. M. Ribeiro de Paulo, j.
21/03/2013).
“Apelação Cível. Responsabilidade Civil do Estado. Acolhida a
pretensão do autor à reparação por danos morais experimentados, eis
que, por falha elementar dos agentes públicos, foi recolhido
indevidamente à custódia do Estado, quando já havia, nos autos da
execução de alimentos que lhe fora movida, decisão judicial
ensejadora da revogação da ordem. Precedentes da Corte. Recurso
da Fazenda improvido” (Apelação Cível n° 9178378-10.2009.8.26.0000,
Oitava Câmara de Direito Público, Rel. Des. Osni de Souza, j.
23/05/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0034459-15.2013.8.26.0053 -Voto no 27.532
5
“Ação de Indenização por danos morais ajuizada por pessoa presa
em cumprimento a mandado de prisão civil por dívida de alimentos,
depois de cumprida e declarada extinta a obrigação. Hipótese em
que cabe ao Estado reparar os danos morais decorrentes da prisão
indevida que se infligiu ao autor em decorrência de fato que pode ser
atribuído à falha do serviço público. Recursos oficial, este tido por
interposto,
e
voluntário
improvidos”
(Apelação
Cível
n°
0140646-56.2006.8.26.0000, Décima Primeira Câmara de Direito Público,
Rel. Des. Aroldo Viotti, j. 02/05/2011).
Quanto aos acessórios da condenação, sobre o
principal incidirão correção monetária com base o IPCA-E, a partir do
arbitramento, e juros de mora da caderneta de poupança, a partir do evento, nos
termos do que ficou decidido no julgamento do Tema no 810 do STF.
Por essas razões, nega-se provimento ao
recurso, ficando os honorários advocatícios anteriormente fixados majorados para
15% do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, CPC.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator